Tribunal: CARF
Processo: 10380.722156/2020-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). DILIGÊNCIA. CONHECIMENTO ESPECÍFICO. PROVA DOCUMENTAL. SUBSTITUIÇÃO. DESNECESSIDADE. SÚMULA CARF. ENUNCIADO No 163. APLICÁVEL.
As diligências não se prestam para substituir provas que deveriam ter sido apresentadas pelo sujeito passivo por ocasião da impugnação, pois sua realização pressupõe a necessidade do julgador conhecer fato que demande conhecimento específico. Logo, indefere-se tais pleitos, caso prescindíveis para o deslinde da controvérsia, assim considerado quando o processo contiver elementos suficientes para a formação da convicção do julgador.
CUSTEIO. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL COMPENSAÇÃO. REQUISITOS. CRÉDITOS. LIQUIDEZ E CERTEZA. EFETIVA COMPROVAÇÃO. APLICÁVEIS.
Os créditos decorrentes de contribuições pagas ou recolhidas indevidamente poderão ser compensados com os débitos referentes às contribuições correspondentes a períodos subsequentes, desde que, além de efetivamente comprovados, os termos e condições estabelecidas pela administração tributária sejam integralmente atendidos.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. AVISO PRÉVIO INDENIZADO. NÃO INCIDÊNCIA. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). RECURSO ESPECIAL (RESP) No 1.230.957/RS. PARECER SEI No 1626/2021/ME. APLICÁVEIS.
O aviso prévio indenizado não se reveste de natureza salarial, razão por que sobre ele não incide contribuição previdenciária. Com efeito, dita decisão há de ser reproduzida integralmente no âmbito deste Conselho, eis que proferida na sistemática dos recursos repetitivos.
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA. AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM. FACULDADE DO RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de origem como fundamento de sua decisão.
PAF. JURISPRUDÊNCIA. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As decisões judiciais e administrativas, regra geral, são desprovidas da natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do Código Tributário Nacional (CTN), razão por que não vinculam futuras decisões deste Conselho.
PAF. DOUTRINA. CITAÇÃO. EFEITOS. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As citações doutrinárias, ainda quando provenientes de respeitáveis juristas, retratam tão somente juízos subjetivos que pretendem robustecer as razões defendidas pelo subscritor. Portanto, ante a ausente vinculação legalmente prevista, insuscetíveis de prevalecer sobre a legislação tributária.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.722156/2020-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.099 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
07 de março de 2023
Recorrente
CERTA SERVIÇOS EMPRESARIAIS E REPRESENTAÇÕES EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2018
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
(PAF).
DILIGÊNCIA.
CONHECIMENTO
ESPECÍFICO.
PROVA
DOCUMENTAL.
SUBSTITUIÇÃO. DESNECESSIDADE. SÚMULA CARF. ENUNCIADO No
163. APLICÁVEL.
As diligências não se prestam para substituir provas que deveriam ter sido
apresentadas pelo sujeito passivo por ocasião da impugnação, pois sua
realização pressupõe a necessidade do julgador conhecer fato que demande
conhecimento específico. Logo, indefere-se tais pleitos, caso prescindíveis para
o deslinde da controvérsia, assim considerado quando o processo contiver
elementos suficientes para a formação da convicção do julgador.
CUSTEIO. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
CRÉDITOS. LIQUIDEZ E CERTEZA. EFETIVA COMPROVAÇÃO.
APLICÁVEIS.
Os créditos decorrentes de contribuições pagas ou recolhidas indevidamente
poderão ser compensados com os débitos referentes às contribuições
correspondentes a períodos subsequentes, desde que, além de efetivamente
comprovados, os termos e condições estabelecidas pela administração
tributária sejam integralmente atendidos.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. AVISO PRÉVIO INDENIZADO. NÃO
INCIDÊNCIA. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). RECURSO
ESPECIAL (RESP) No 1.230.957/RS. PARECER SEI No 1626/2021/ME.
APLICÁVEIS.
O aviso prévio indenizado não se reveste de natureza salarial, razão por que
sobre ele não incide contribuição previdenciária. Com efeito, dita decisão há de
ser reproduzida integralmente no âmbito deste Conselho, eis que proferida na
sistemática dos recursos repetitivos.
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM.
FACULDADE DO RELATOR.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.722156/2020-23
Fl. 260
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.099 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.722156/2020-23

Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a
faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de
origem como fundamento de sua decisão.
PAF. JURISPRUDÊNCIA. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As decisões judiciais e administrativas, regra geral, são desprovidas da
natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do
Código Tributário Nacional (CTN), razão por que não vinculam futuras
decisões deste Conselho.
PAF. DOUTRINA. CITAÇÃO. EFEITOS. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As citações doutrinárias, ainda quando provenientes de respeitáveis juristas,
retratam tão somente juízos subjetivos que pretendem robustecer as razões
defendidas pelo subscritor. Portanto, ante a ausente vinculação legalmente
prevista, insuscetíveis de prevalecer sobre a legislação tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares suscitadas no recurso interposto e, no mérito, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros(a): Ana Claudia Borges de
Oliveira, Rodrigo Duarte Firmino, José Márcio Bittes, Francisco Ibiapino Luz (presidente),
Gregório Rechmann Junior e Wilderson Botto (suplente convocado).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada pela Contribuinte com
a pretensão de extinguir crédito tributário decorrente da glosa de compensação tida por indevida
pela auditoria tributária.
Despacho Decisório
A Recorrente pretendeu compensar crédito tributário atinente às competências
1/2017 a 13/2018, mas teve seu pleito indeferido por meio do Despacho Decisório no 037/2020,
do qual transcrevo a ementa (processo digital, fls. 98 a 106):
Assunto:
Compensação
de
Contribuições
Previdenciárias
na
GUIA
DE
RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL –
GFIP
VERBAS
NÃO
INTEGRANTES
DO
SALÁRIO
DE
CONTRIBUIÇÃO.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO. NÃO
OCORRÊNCIA. COMPENSAÇÃO INDEVIDA.
As contribuições previdenciárias somente poderão ser restituídas ou compensadas nas
hipóteses de pagamento ou recolhimento indevido ou maior que o devido. A certeza e a
liquidez são condições impostas por lei aos créditos utilizados pelo sujeito passivo na
compensação tributária.
Fl. 261
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.099 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.722156/2020-23

COMPENSAÇÕES NÃO HOMOLOGADAS.
(Destaque no original)
Manifestação de Inconformidade
Inconformada, a Impugnante apresentou contestação, alegando tratar-se de
créditos líquidos e certos devidamente comprovados, o que poderá ser objeto de confirmação
mediante procedimento de diligência, consoante “Pedido” que ora transcrevo (processo digital,
fls. 117 a 125):

Julgamento de Primeira Instância
A 7a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Salvador julgou
improcedente a manifestação da Contribuinte, nos termos do relatório e voto registrados no
acórdão recorrido - Acórdão no 105-000.643 - cuja ementa transcrevemos (processo digital, fls.
212 a 232):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2018
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. COMPENSAÇÃO.
A compensação é um ato exclusivo do sujeito passivo, cabendo a este,
quando
submetido
ao
procedimento
fiscal,
comprovar
inequivocadamente que possui o crédito compensado.
Não deve ser homologada a compensação, cujo direito creditório integral
não seja comprovado pelo requerente em documentos hígidos e eficazes,
mesmo que decorrente de ação judicial transitada em julgado.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. AVISO PRÉVIO
INDENIZADO. JURISPRUDÊNCIA VINCULANTE. EFEITOS.
O Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao julgar o Recurso Especial n°
1.230.957/RS, no âmbito da sistemática do art. 543-C do Código de
Processo Civil (CPC), afastou a incidência das contribuições sociais
previdenciárias sobre o aviso prévio indenizado.
Em razão do disposto no art. 19 da Lei n° 10.522, de 2002, na Portaria
Conjunta PGFN/RFBn° 1, de 2014, e na Nota PGFN/CRJn° 485, de
2016, a Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) encontra-se
vinculada ao referido entendimento.
Até a competência maio de 2016, para fins de cálculo das contribuições,
o valor do aviso prévio indenizado deverá ser somado, no mês em que o
empregado for desligado da empresa, às outras verbas rescisórias, sobre
as quais incidem contribuições previdenciárias.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
COMPENSAÇÃO.
DECLARAÇÃO EM GFIP.
Fl. 262
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.099 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.722156/2020-23

Além do valor total a ser compensado, deverá também ser informado na
Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e
Informações a Previdência Social (GFIP), na competência de sua
efetivação, o período (competência inicial e competência final) em que
foi efetuado o pagamento ou recolhimento indevido, em que ocorreu a
retenção sobre nota fiscal/fatura não compensada em época própria ou
em que não foram deduzidos o salário-família ou salário-maternidade.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. COMPENSAÇÃO COM
CRÉDITOS DE OUTRA NATUREZA. IMPOSSIBILIDADE.
É vedada a compensação de contribuições previdenciárias com supostos
créditos do sujeito passivo não resultantes de recolhimento indevido ou
maior que o devido a título dessas mesmas prestações.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2018
PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. PRODUÇÃO DE PROVA.
Os documentos necessários para fazer prova em favor do contribuinte
não são supridos mediante a realização de diligências e perícias,
mormente quando o próprio contribuinte dispõe de meios próprios para
providenciá-los e não o fez.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS ENTRE AS PARTES.
As decisões administrativas só produzem efeitos entre as partes
envolvidas, não beneficiando nem prejudicando terceiros, portanto não
têm efeito vinculante em relação às decisões proferidas pelas Delegacias
de Julgamento da Receita Federal do Brasil.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
(Destaques no original)
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
basicamente repisando os argumentando apresentados na impugnação, o qual, em síntese, traz
de relevante para a solução da presente controvérsia (processo digital, fls. 240 a 257):
1. Não incide Contribuição Social sobre o aviso prévio indenizado, restando os
pagamentos tidos por indevidos na reportada rubrica passíveis de compensação com as
contribuições devidas correspondentes a períodos subsequentes.
2. A origem dos referidos créditos poderá ser comprovada por meio de diligência
fiscal.
3. A legislação tributária autoriza a compensação de créditos tributários não
previdenciários com débitos de Contribuições Previdenciárias.
4. Transcreve jurisprudência e doutrina perfilhadas à sua pretensão.
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
Fl. 263
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.099 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.722156/2020-23

É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 09/10/2020
(processo digital, fls. 234 a 236), e a peça recursal foi interposta em 11/11/2020 (processo
digital, fl. 238), dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais
pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele
tomo conhecimento.
Preliminar
Solicitação de diligência
A Recorrente alega a necessidade da realização de diligência a fim de comprovar
a veracidade das informações por ela apresentadas, eis que, em suas palavras, a autoridade fiscal
não lhe intimou para comprovar a origem dos créditos objetos da manifestada compensação,
nestes termos (processo digital, fl. 250):
Não há que se falar em ausência de comprovação do direito creditório, porquanto,
apesar de informada sobre a origem dos créditos utilizados na compensação
previdenciária, fls. 07/44, a autoridade fiscal autuante não intimou o contribuinte para
apresentar os documentos que entendia necessários para a comprovação do crédito, uma
vez que, depois de apresentados os documentos e informações do crédito utilizado para
compensação, a autoridade fiscal intimou o recorrente somente para apresentar os seus
atos constitutivos, conforme Termo de Intimação Fiscal de fl. 48.
Por sua vez, não obstante pedido expresso e motivado de diligência na manifestação de
inconformidade do recorrente, nos termos do art. 16, inciso IV, do Decreto no
70.235/1972, solicitando que sejam esclarecidos os seguintes quesitos: (i) Os
documentos apresentados pelo contribuinte comprovam a existência de direitos
creditórios?; (ii) Os créditos utilizados na compensação são líquidos e certos passíveis
de compensação?; e (iii) Qual o valor dos créditos utilizados para compensação nas
GFIPs?;
[...]
Cumpre ressaltar que a manifestação de inconformidade interposta pelo recorrente
informou devidamente os créditos do recorrente decorrentes de pagamentos indevidos
de contribuição previdenciária paga sobre aviso prévio indenizado, conforme acórdão
do TRF da 5a Região (fls. 126/134), certidão de trânsito em julgado (fl. 135), relação de
partes no processo judicial (fl. 136), sentença reformada pelo acórdão do TRF5 (fls.
137/138), e planilha analítica dos créditos judiciais (fls. 139/150), contendo as seguintes
informações:
Como se vê, a pretensão da Recorrente tem por pressuposto tanto o fato da
autoridade fiscal não tê-la intimada a comprovar os créditos por ela apresentados como os
documentos apresentados juntamente com sua manifestação de inconformidade, por si sós,
provarem tratar-se de créditos decorrentes das contribuições pagas sobre aviso prévio
indenizado.
No entanto, tocante à carência de intimação, contrariamente à argumentação
posta, por meio do Termo de Início de Procedimento Fiscal, a Contribuinte foi regularmente
Fl. 264
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.099 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.722156/2020-23

intimada a comprovar a origem dos créditos por ela pleiteados, nestes termos (processo digital,
fls. 2 a 4):
Por este Termo, INTIMA-SE o sujeito passivo a detalhar a origem dos créditos
utilizados nas compensações informadas, via internet, na página da Receita Federal do
Brasil – www.receita.fazenda.gov.br – por meio do Código de Acesso ou Certificado
Digital, através do seguinte caminho:
[...]
Ao acessar a opção “Notificações em Auditoria de Compensação em GFIP”, será
disponibilizada – por ano calendário e conforme números de controle - lista com as
competências cujos créditos utilizados nas compensações deverão ser detalhados, assim
como instruções, críticas do sistema e orientação para impressão do Recibo, ao final da
prestação das informações ora solicitadas.
[...]
Para fins de conferência/validação dos valores efetivamente compensados o Sujeito
Passivo deverá também apresentar a memória de cálculo (planilha em formato xls) das
apurações de cada crédito previdenciário compensado, indicando, no mínimo, os
seguintes dados:
1> Mês do recolhimento do crédito originário;
2> Valor do crédito originário;
3> Valor dos juros aplicados no período que decorreu entre a origem do crédito e o mês
da efetiva compensação;
4> Taxa de juros aplicada no período;
5> Mês da Compensação;
6> Valor total compensado (valor originário + juros)
[...]
Não sendo prestadas as devidas informações, ou, se prestadas parcial, incorreta ou
intempestivamente, os valores indevidamente compensados serão passíveis de glosa e a
compensação não será homologada.
(Destaques no original)
A propósito, pretendendo atender à requisição da fiscalização, a Contribuinte
apresentou o documento intitulado “Resposta à Intimação”, refletindo “mesclagem” entre
conceitos doutrinários, impugnação e inicial de Mandado de Segurança. Contudo, nada,
absolutamente nada se referiu ao que lhe foi requisitado. A dito respeito, confira-se excerto da
síntese constante do Despacho Decisório que concluiu pela não homologação das referidas
compensações (processo digital, fls. 7 a 44 e 98 a 106):
3. O sujeito passivo foi intimado a prestar informações a respeito da origem dos créditos
compensados nas competências compreendidas entre janeiro/2017 a 13o/2018, conforme
intimação inserida no Termo de Início do Procedimento Fiscal - TIPF, objeto do
Processo Digital de Comunicação com o Contribuinte no 10271.040115/2019-19, às fls.
02/04.
[...]
6. Por meio da referida “Resposta à Intimação” o sujeito passivo pronunciou-se
genericamente acerca de “VERBAS DE CUNHO INDENIZATÓRIAS”, enumerando
diversas rubricas que julga não se tratarem de bases para cálculo das contribuições
sociais previdenciárias.
7. Na supradita “Resposta à Intimação” o sujeito passivo solicita ao final que o
Delegado da Receita Federal do Brasil conceda MEDIDA LIMINAR “determinando
que seja suspensa a exigência da contribuição previdenciária patronal incidentes sobre
Fl. 265
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-011.099 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.722156/2020-23

adicional de horas-extras, abono pecuniário de férias, férias indenizadas (não gozadas e
convertidas em pecúnia) e seu respectivo terço de férias, auxílio-doença, diárias, ajudas
de custo, auxílios fardamentos funeral, aluguel ou creche, adicionais noturno de
insalubridade, de periculosidade, de sobreaviso, participação nos lucros, aviso-prévio
indenizado, 13o salário decorrente da integração do aviso prévio ao tempo de serviços
entre outros” (sic), e também, que seja declarado o direito de compensação dos valores
indevidamente recolhidos nos últimos 5 (cinco) anos com débitos vencidos ou
vincendos administrados pela Receita Federal, além de outras providências.
Também não lhe assiste razão o argumento de que a documentação acostada aos
autos juntamente com a manifestação de inconformidade deverá ser reanalisada; pois, afirma, faz
prova de que dito crédito decorreu de contribuição paga indevidamente na rubrica aviso prévio
indenizado.
Assim entendido, inicialmente, vale transcrever excertos do acórdão recorrido,
que bem contextualiza a decisão judicial em si. Confira-se (processo digital, fls. 222 a 225):
O processo n° 0003717-76.2009.4.05.8100, ajuizado pelo contribuinte na 4a
Vara Federal do Ceará, em 27/03/2009, trata-se de mandado de segurança
impetrado pela interessada com mais 03 empresas em face do Delegado da
Receita Federal do Brasil em Fortaleza-CE, com vistas ao reconhecimento da
não incidência da contribuição social a que alude o art. 195, I, "a", da
Constituição Federal sobre os valores pagos aos empregados das empresas
impetrantes a título de aviso prévio indenizado e verbas acessórias deste.
No julgamento do mérito, em 26/06/2009, foram adotados os mesmos
fundamentos do indeferimento da liminar que considerou configurada a
legalidade da cobrança da contribuição previdenciária sobre o aviso prévio
indenizado.
Todavia, em sede de julgamento de recurso interposto pela interessada às fls.
126/134, o Tribunal Regional da 5a Região deu provimento à apelação, para
reformar a sentença, concedendo a segurança e autorizando, após o trânsito em
julgado da sentença (art. 170-A do CTN) e com incidência da taxa Selic, a
compensação, na forma da Lei n° 9.250/95, dos valores recolhidos
indevidamente a esse título, observada a prescrição, nos moldes decididos pelo
Superior Tribunal de Justiça (prazo de 05 anos a contar do recolhimento
indevido).
[...]
No tocante ao Aviso Prévio Indenizado, de fato o Superior Tribunal de
Justiça (STJ) decidiu, em 26/2/2014, pela não incidência de contribuições
previdenciárias sobre a referida parcela, por ocasião do julgamento do
Recurso Especial 1.230.957/RS, submetido à sistemática do art. 543-C do
Código de Processo Civil anterior (Lei 5.869, de 11/1/73) – recursos
repetitivos.
Com relação à Receita Federal, a Lei n° 12.844/13 passou a incluir na Lei 10.522/02
que o crédito tributário deve deixar de ser constituído nas matérias em que exista Ato
Declaratório da PGFN, ou seja, passa a depender de manifestação formal da PGFN em
Ato Declaratório quando o fundamento dos lançamentos confrontar-se com o teor dos
julgados sob a sistemática dos artigos 543-B e 543-C do CPC.
Assim, em razão do disposto no art. 19 da Lei n° 10.522, de 2002, na Portaria Conjunta
PGFN/RFB n° 1, de 2014, e na Nota PGFN/CRJn° 485, de 2016, a Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) encontra-se vinculada ao referido entendimento.
Assim dispõe a Portaria Conjunta PGFN/RFB n.° 1, de 12/2/2014:
Fl. 266
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-011.099 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.722156/2020-23

Art. 3° Na hipótese de decisão desfavorável à Fazenda Nacional, proferida na
forma prevista nos arts. 543-B e 543-C do CPC, a PGFN informará à RFB, por
meio de Nota Explicativa, sobre a inclusão ou não da matéria na lista de
dispensa de contestar e recorrer, para fins de aplicação do disposto nos §§ 4°,
5° e 7° do art. 19 da Lei n° 10.522, de 19 de julho de 2002, e nos Pareceres
PGFN/CDA n° 2.025, de 27 de outubro de 2011, e PGFN/CDA/CRJ n° 396, de
11 de março de 2013.
(... )
§ 3° A vinculação das atividades da RFB aos entendimentos desfavoráveis
proferidos sob a sistemática dos arts. 543-B e 543-C do CPC ocorrerá a partir
da ciência da manifestação a que se refere o caput.
[...]
Nesse compasso, foi emitida a Nota PGFN/CRJ 485/2016 estabelecendo a dispensa de
os procuradores contestarem/recorrerem quando a matéria fosse unicamente a
incidência de contribuição previdenciária sobre o aviso prévio indenizado:
[...]
Ressalte-se, então, no caso, que a referida Nota PGFN/CRJ 485/2016 foi aprovada em
2/6/2016, e encaminhada à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), para os fins
da Portaria Conjunta PGFN/RFB 1/2014, em especial o parágrafo 3° do art. 3°.
Assim, nos termos da NOTA PGFN/CRJ/N° 485/2016, de 30 de maio de 2016
(aprovada em 2 de junho de 2016), e com esteio no artigo 19, inciso V, parágrafos 4°, 5°
e 7° da Lei n.° 10.522, de 2002, e no artigo 3°, parágrafo 3° da Portaria Conjunta
PGFN/RFB n.° 1, de 2014, o aviso prévio indenizado, exceto seu reflexo no 13° salário,
não integra a base de cálculo para fins de incidência das contribuições sociais
previdenciárias incidentes sobre a folha de salários.
[...]
É de se salientar, aqui, ademais, que, na esteira deste entendimento, a Instrução
Normativa (IN) RFB 925/2009 foi alterada pela IN RFB 1.730/17, em 15/8/17,
passando a ter os seus artigos 6° e 7° a seguinte redação:
Art. 6° As pessoas jurídicas ou os contribuintes equiparados que efetuarem
rescisão de contrato de trabalho de seus empregados e pagarem aviso prévio
indenizado, deverão preencher o SEFIP da seguinte forma:
[...]
Art. 7° Para fins de cálculo das contribuições e de enquadramento na Tabela de
Salário de Contribuição, o valor do aviso prévio indenizado: (Redação dada
pelo(a) Instrução Normativa RFB n° 1730, de 15 de agosto de 2017)
I - até a competência maio de 2016, deverá ser somado, no mês em que o
empregado for desligado da empresa, às outras verbas rescisórias, sobre as
quais incidem contribuições previdenciárias; (Incluído(a) pelo(a) Instrução
Normativa RFB n° 1730, de 15 de agosto
de 2017)
II - a partir da competência junho de 2016, não deverá ser computado na base
de cálculo das contribuições previdenciárias, exceto na base de cálculo das
contribuições incidentes sobre o 13° (décimo terceiro) salário, pelo valor
correspondente a 1/12 (um doze avos) do valor do aviso prévio indenizado.
(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB n° 1730, de 15 de agosto de
2017)
Parágrafo único. O décimo-terceiro salário correspondente ao aviso prévio
indenizado deve ser somado ao valor do décimo-terceiro salário proporcional,
correspondente ao valor bruto da gratificação sem compensação dos
Fl. 267
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-011.099 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.722156/2020-23

adiantamentos pagos, mediante aplicação, em separado, da Tabela de Salário
de Contribuição.
Assim, a Instrução Normativa RFB 1.730, de 15/8/17, deixa clara a incidência das
contribuições previdenciárias sobre o aviso prévio indenizado até a competência maio
de 2016, devendo o mesmo ser somado, no mês em que o empregado for desligado da
empresa, às outras verbas rescisórias, sobre as quais incidem contribuições
previdenciárias, não havendo, portanto, que se falar em créditos disponíveis para
compensação a este título.
(Destaques no original)
Como visto, o mandado de segurança impetrado pela Recorrente concedeu a
segurança por ela pretendida, qual seja, o reconhecimento do caráter indenizatório do aviso
prévio indenizado. Por outro lado, o julgador de origem decidiu que a pacificação da matéria por
meio da decisão do STJ, na sistemática dos recursos repetitivos, modula dita natureza
indenizatória somente a partir da competência junho de 2016, o que, no caso, nada reflete, dada a
ausente comprovação dos créditos vista na sequência.
A propósito, divergindo da decisão de origem, é pacífico neste Conselho não
incidir Contribuições sobre o aviso prévio indenizado, mesmo se tratando de competências
anteriores a junho de 2016, na exata dimensão dada à matéria pelo STJ, no julgamento do Resp
no 1.230.957/RS.
Tocante ao detalhamento, em si, dos créditos pleiteados, as únicas
documentações apresentadas pela Recorrente foram as planilhas denominadas “Documentos
Comprobatórios – Outros_planilhas_dos_créditos”. No entanto, trata-se da incidência de
contribuições sobre “Aviso Prévio Trabalhado”, e não “Indenizado”. Ademais, ainda que a este
último referissem, restariam ausentes informações imprescindíveis para o detalhamento da
memória de cálculo requisitada pela autoridade fiscal, quais sejam: o mês da compensação e o
respectivo valor compensado (processo digital, fls. 139 a 150).
Do exposto, não se vê razão para deferir reportado pedido, pois sua realização
tem por finalidade a elucidação de questões que suscitem dúvidas para o julgamento da lide, não
podendo ser utilizada para a produção de provas que o contribuinte deveria trazer junto com a
impugnação. No caso, inexiste matéria controversa ou de complexidade que justificasse um
parecer técnico complementar, razão por que os documentos acostados aos autos são suficientes
para a formação da convicção deste julgador.
Ademais, dito entendimento já é objeto do Enunciado no 163 de súmula do CARF,
reproduzido nestes termos:
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Nesse entendimento, refuta-se a argumentação da Recorrente de que ditos
documentos deverão ser reanalisados, com fulcro no Decreto no 70.235, de 1972, arts. 18 e 28,
nestes termos:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
[...]
Fl. 268
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-011.099 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.722156/2020-23

Art. 28. Na decisão em que for julgada questão preliminar será também julgado o
mérito, salvo quando incompatíveis, e dela constará o indeferimento fundamentado do
pedido de diligência ou perícia, se for o caso.
Assim entendido, indefere-se reportada pretensão preliminar.
Mérito
Fundamentos da decisão de origem
Por oportuno, vale registrar que os §§ 1o e 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, com a redação dada pela Portaria MF
no 329, de 4 de junho de 2017, facultam o relator fundamentar seu voto mediante transcrição da
decisão recorrida, quando o recorrente não inovar em suas razões recursais, verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
[...]
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
[...]
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Nessa perspectiva, quanto às demais questões levantadas no recurso, a Recorrente
basicamente reiterou os termos da manifestação de inconformidade, nada acrescentando que
pudesse alterar o julgamento a quo. Logo, tendo em vista minha concordância com os
fundamentos do Colegiado de origem e amparado no reportado preceito regimental, adoto as
razões de decidir constantes no voto condutor do respectivo acórdão, nestes termos:
Inobstante a interessada, em resposta à intimação fiscal, suscitar genericamente que os
créditos utilizados em compensação nos períodos 2017 e 2018 foram apurados sobre
verbas supostamente indenizatórias, decidiu a autoridade tributária pela não
comprovação da certeza e liquidez do direito creditório sob análise, e, portanto, pela não
homologação do valor total compensado.
Tal decisão coaduna com o art. 161, I, da Instrução Normativa RFB n° 1717, de 17 de
julho de 2017, que dispõe sobre restituição, ressarcimento, reembolso e compensação
tributária no âmbito da Receita Federal do Brasil, litteris:
Art. 161. O Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil competente para decidir
sobre a restituição, o ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá
condicionar o reconhecimento do direito creditório:
I - à apresentação de documentos comprobatórios do referido direito, inclusive
arquivos magnéticos; e
(...)
Em sede de manifestação de inconformidade, o sujeito passivo delimita o objeto da lide
afirmando à fl. 119 que utilizou créditos de pagamentos indevidos de contribuição
previdenciária sobre aviso prévio indenizado declarados por sentença transitada em
julgado no processo n° 000371776.2009.4.05.8100 que tramitou na 4- Vara Federal do
Ceará, nos termos da planilha analítica anexa, informando as competências dos
pagamentos indevidos e o valor dos créditos utilizados.
Do exame da planilha "INCIDÊNCIA DE INSS SOBRE AVISO PRÉVIO
TRABALHADO" confeccionada pela manifestante e acostada às fls. 139/150, infere-se
que a compensação pleiteada em GFIP se refere ao período de 01/2009 a 05/2019.
Fl. 269
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-011.099 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.722156/2020-23

DA OMISSÃO EM GFIP DO PERÍODO RELATIVO À ORIGEM DOS
CRÉDITOS COMPENSADOS.
O exame da documentação acostada revelou que o período (competência inicial e final)
compensado
apresentado
pela
CERTA
SERVIÇOS
EMPRESARIAIS
E
REPRESENTAÇÕES EIRELI no Demonstrativo "INCIDÊNCIA DE INSS SOBRE
AVISO PRÉVIO TRABALHADO" (fls. 139/150) foi omitido nas GFIP que efetivaram
as compensações não homologadas ou glosadas (fls. 65/89).
Os termos e condições estabelecidos pela Receita Federal do Brasil, no que diz respeito
à restituição e à compensação referenciada no art. 89 da Lei n° 8.212/91, estão reunidos
na Instrução Normativa RFB n° 1.300, de 2012, vigente à época do encontro de contas,
e na legislação posterior Instrução Normativa RFB n° 1.717, de 2017. Segundo o que
determina a legislação citada, a compensação das contribuições previdenciárias deve ser
informada em GFIP na competência de sua efetivação (sem negrito no original):
LEI N° 8.212, DE 24 DE JULHO DE 1991.
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do
art. 11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de substituição e as contribuições
devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou compensadas nas hipóteses de
pagamento ou recolhimento indevido ou maior que o devido, nos termos e condições
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. (Redação dada pela Lei n°
11.941, de 2009).
(...)
INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N° 1300, DE 20 DE NOVEMBRO DE 2012 Da
Compensação de Contribuições Previdenciárias
Art. 56. O sujeito passivo que apurar crédito relativo às contribuições previdenciárias
previstas nas alíneas "a" a "d" do inciso I do parágrafo único do art. 1°, passível de
restituição ou de reembolso, inclusive o crédito relativo à Contribuição Previdenciária
sobre a Receita Bruta (CPRB), poderá utilizá-lo na compensação de contribuições
previdenciárias correspondentes a períodos subsequentes. (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB n° 1529, de 18 de dezembro de 2014)
§ 1° Para efetuar a compensação o sujeito passivo deverá estar em situação regular
relativa aos créditos constituídos por meio de auto de infração ou notificação de
lançamento, aos parcelados e aos débitos declarados, considerando todos os seus
estabelecimentos e obras de construção civil, ressalvados os débitos cuja exigibilidade
esteja suspensa.
§ 2° O crédito decorrente de pagamento ou de recolhimento indevido poderá ser
utilizado entre os estabelecimentos da empresa, exceto obras de construção civil, para
compensação com contribuições previdenciárias devidas.
[...]§ 7° A compensação deve ser informada em GFIP na competência de sua
efetivação, observado o disposto no § 8°. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa
RFB n° 1529, de 18 de dezembro de 2014)
[...]Parágrafo único. Caso a compensação indevida decorra de informação incorreta
em GFIP, deverá ser apresentada declaração retificadora.
[...]Art. 59. É vedada a compensação, pelo sujeito passivo, das contribuições
destinadas a outras entidades ou fundos.
(Grifei)
INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N° 1717, DE 17 DE JULHO DE 2017
Da Compensação de Contribuições Previdenciárias pelo Sujeito Passivo que Não
Utilizar o eSocial para Apuração das Contribuições (Redação dada pelo(a) Instrução
Normativa RFB n° 1810, de 13 de junho de 2018)
Art. 84. O sujeito passivo que apurar crédito relativo às contribuições previdenciárias
previstas nas alíneas "a" a "d" do inciso I do parágrafo único do art. 1°, passível de
Fl. 270
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-011.099 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.722156/2020-23

restituição ou de reembolso, inclusive o crédito relativo à Contribuição Previdenciária
sobre a Receita Bruta (CPRB), poderá utilizá-lo na compensação de contribuições
previdenciárias correspondentes a períodos subsequentes.
Art. 84. O sujeito passivo que apurar crédito relativo às contribuições previdenciárias
previstas nas alíneas "a" a "d" do inciso I do parágrafo único do art. 1°, passível de
restituição ou de reembolso, inclusive o crédito relativo à Contribuição Previdenciária
sobre a Receita Bruta (CPRB), poderá utilizá-lo na compensação de contribuições
previdenciárias correspondentes a períodos subsequentes, observado o disposto no art.
87-A. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB n° 1810, de 13 de junho de
2018)
§ 1° É vedada a compensação do crédito de que trata o caput, objeto de discussão
judicial, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial.
§ 2° Para efetuar a compensação, o sujeito passivo deverá estar em situação regular
relativa aos créditos constituídos por meio de auto de infração ou notificação de
lançamento, aos parcelados e aos débitos declarados, considerando todos os seus
estabelecimentos e obras de construção civil, ressalvados os débitos cuja exigibilidade
esteja suspensa.
§ 3° O crédito decorrente de pagamento ou de recolhimento indevido poderá ser
utilizado entre os estabelecimentos da empresa, exceto obras de construção civil, para
compensação com contribuições previdenciárias devidas.
[...]§ 8° A compensação deve ser informada em GFIP na competência de sua
efetivação, observado o disposto no § 9°.
[...]Art. 85. No caso de compensação indevida, o sujeito passivo deverá recolher o
valor indevidamente compensado, acrescido dos juros e da multa de mora devidos.
Parágrafo único. Caso a compensação indevida decorra de informação incorreta em
GFIP, deverá ser apresentada declaração retificadora.
Art. 86. Na hipótese de compensação indevida, quando ficar comprovada falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à multa
isolada aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei n° 9.430,
de 27 de dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor
total do débito indevidamente compensado.
Art. 87. É vedada a compensação, pelo sujeito passivo, das contribuições destinadas a
outras entidades ou fundos.
Art. 87-A. O disposto nesta Seção aplica-se somente à compensação de contribuições
previdenciárias pelo sujeito passivo que não utilizar o eSocial para apuração das
contribuições a que se referem os arts. 2° e 3° da Lei n° 11.457, de 2007. (Incluído(a)
pelo(a) Instrução Normativa RFB n° 1810, de 13 de junho de 2018)
Assim, a informação da compensação que for realizada deve ser declarada em GFIP, em
cada competência, bem como demonstrada documentalmente, além de precedida de
retificação da GFIP da competência em que ocorreu o recolhimento indevido ou a
maior, competindo à Fiscalização homologar a compensação ou glosá-la, passando à
condição de débito exigível.
Não há nos autos prova de que o contribuinte retificou as GFIP das competências em
que houve recolhimento indevido, ainda que o Despacho Decisório não tenha discorrido
sobre essa questão.
O Manual da GFIP/SEFIP para usuários do SEFIP 8 contém, campo a campo, o que
deve ser informado pelo empregador/contribuinte na GFIP - Guia de Recolhimento do
FGTS e Informações à Previdência Social e no SEFIP - Sistema Empresa de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social, de acordo com a legislação
e os padrões estabelecidos pela Previdência Social e pela CAIXA.

Fl. 271
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-011.099 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.722156/2020-23

Com relação à compensação, o referido manual dispõe:

Informar o valor corrigido a compensar, efetivamente abatido em documento de
arrecadação da Previdência - GPS, na correspondente competência da
GFIP/SEFIP gerada, na hipótese de pagamento ou recolhimento indevido à
Previdência, bem como eventuais valores decorrentes da retenção sobre nota
fiscal/fatura (Lei n° 9.711/98) não compensados na competência em que ocorreu
a retenção e valores de salário-família e salário-maternidade não deduzidos em
época própria, obedecido ao disposto na Instrução Normativa que dispõe sobre
normas gerais de tributação previdenciária e de arrecadação.

Informar também o período (competência inicial e competência final) em que foi
efetuado o pagamento ou recolhimento indevido, em que ocorreu a retenção
sobre nota fiscal/fatura não compensada em época própria ou em que não foram
deduzidos o salário-família ou salário-maternidade.
(Grifei para destacar)
Dessa forma, para demonstrar o exercício da compensação, além de comprovar a
certeza e liquidez do direito creditório com documentos e planilhas de cálculos, os
contribuintes devem preencher o campo próprio, contendo o período do recolhimento
indevido, para compensação na Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social - GFIP.

DA AÇÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO
[...]
Neste sentido, cabe observar que assim dispõe o artigo 170-A do CTN:
Art. 170-A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de
contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva
decisão judicial. (Artigo incluído pela LC n° 104, de 10.1.2001).
Assim, faz-se necessário verificar em cada GFIP entregue após 10/10/2018 quais as
competências que foram compensadas, para que se tenha convicção de que o encontro
de contas ocorreu após o trânsito em julgado.
Como já foi discutido anteriormente, a análise dos autos (fls. 65/89) revela que o
contribuinte não informou nas GFIP o período inicial e final dos valores compensados,
o que impossibilita determinar se a compensação ocorreu antes ou após o trânsito em
julgado. Registre-se que a compensação foi procedida nas GFIP entregues no período de
06/03/2017 a 15/03/2019, conforme planilha transcrita no despacho decisório à fl. 99.
Vide captura de tela exemplificativa:
[...]
Deste modo, resta inviabilizada a análise das competências de 01 a 03/2009, cujo direito
creditório foi judicialmente reconhecido.
DA MATÉRIA DIFERENCIADA. AVISO PRÉVIO INDENIZADO. DECISÕES DE TRIBUNAIS
SUPERIORES. COMPROVAÇÃO DA CERTEZA E LIQUIDEZ.
[...]
Consoante visto na preliminar, é pacífico neste Conselho não incidir
Contribuições sobre o aviso prévio indenizado, mesmo se tratando de competências anteriores a
junho de 2016, na exata dimensão dada à matéria pelo STJ, no julgamento do Resp no
1.230.957/RS. No entanto, no caso em exame, a Contribuinte não logrou comprovar que ditos
créditos, realmente, originaram-se de contribuições pagas indevidamente sobre dita rubrica.
Fl. 272
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-011.099 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.722156/2020-23

DO DIREITO CREDITÓRIO ADMINISTRATIVAMENTE RECONHECIDO
NO PROCESSO N9 10380.729107/2017-16.
Nos pedidos complementares, a defendente afirma que utilizou na compensação sob
exame os créditos deferidos no Despacho Decisório da Receita Federal do Brasil,
datado de 16/11/2017, portanto anterior às compensações realizadas no período de
dezembro/2017 a março de 2019, proferido no processo administrativo de restituição n°
10380.729107/2017-16, no entendimento de que a decisão exarada no referido processo
administrativo lhe confere o direito de utilizar o crédito reconhecido para compensação
administrativa, nos termos do que foi realizado pelo contribuinte no pedido de
compensação em liça.
[...]
Contextualizada a questão, passo a decidir.
Conforme se constata dos documentos trazidos aos autos, o processo n°
10380.729107/2017-16 cuida de pedido de restituição referente ao saldo negativo do
IRPJ, ano-calendário 2013, e atine a procedimento administrativo totalmente distinto ao
que aqui se discute, isto porque alude a outro tributo (IRPJ) e a outra matéria (saldo
negativo), cuja decisão diz respeito ao que foi ali examinado, não vinculando esse
julgamento administrativo e não eximindo, por conseguinte, o sujeito passivo do seu
ônus de prova quanto ao seu direito creditório ora postulado.
Trata-se, portanto, de uma tentativa do contribuinte de aproveitar um direito creditório
concedido relativo a saldo negativo de IRPJ com as contribuições previdenciárias, o que
além de ser matéria estranha ao objeto da lide (natureza indenizatória do aviso prévio
indenizado), não encontra amparo legal.
Nos termos dispostos no art. 170 do CTN, a lei pode, nas condições e sob as garantias
que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa,
autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Neste compasso, em relação aos débitos previdenciários, a possibilidade de
compensação, no período a que se referem os presentes autos de infração, encontra-se
prevista na legislação federal da seguinte forma:

Lei n° 8.212/1991:

Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art.
11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de substituição e as contribuições
devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou compensadas nas hipóteses de
pagamento ou recolhimento indevido ou maior que o devido, nos termos e condições
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. (Redação dada pela Lei n°
11.941, de 2009).
(...)
Lei n° 8.383/1991:
Art. 66. Nos casos de pagamento indevido ou a maior de tributos, contribuições
federais, inclusive previdenciárias, e receitas patrimoniais, mesmo quando resultante
de reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória, o contribuinte
poderá efetuar a compensação desse valor no recolhimento de importância
correspondente a período subseqüente. (Redação dada pela Lei n° 9.069, de 29.6.1995)
(Vide Lein°9.250, de 1995).
§ 1° A compensação só poderá ser efetuada entre tributos, contribuições e receitas
da mesma espécie. (Redação dada pela Lei n° 9.069, de 29.6.1995).
(... )
Fl. 273
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-011.099 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.722156/2020-23

§ 4° As Secretarias da Receita Federal e do Patrimônio da União e o Instituto Nacional
do Seguro Social - INSS expedirão as instruções necessárias ao cumprimento do
disposto neste artigo. (Redação dada pela Lei n° 9.069, de 29.6.1995)
Art. 41. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive o crédito decorrente de decisão
judicial transitada em julgado, relativo a tributo administrado pela RFB, passível de
restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios,
vencidos ou vincendos, relativos a tributos administrados pela RFB, ressalvadas as
contribuições previdenciárias, cujo procedimento está previsto nos arts. 56 a 60, e as
contribuições recolhidas para outras entidades ou fundos.
(...)
Art. 56. O sujeito passivo que apurar crédito relativo às contribuições
previdenciárias previstas nas alíneas "a" a "d" do inciso I do parágrafo único do
art. 1°, passível de restituição ou de reembolso, inclusive o crédito relativo à
Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), poderá utilizá-lo na
compensação de contribuições previdenciárias correspondentes a períodos
subsequentes.(Redação dada pela Instrução Normativa RFB n° 1529, de 18 de
dezembro de 2014)
(... )
Art. 60. A empresa prestadora de serviços que sofreu retenção no ato da quitação da
nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços, poderá compensar o valor
retido quando do recolhimento das contribuições previdenciárias, inclusive as devidas
em decorrência do décimo terceiro salário, desde que a retenção esteja:
(... )
Art. 65. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive o crédito decorrente de decisão
judicial transitada em julgado, relativo a tributo administrado pela RFB, passível de
restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios,
vencidos ou vincendos, relativos a tributos administrados pela RFB, ressalvada a
compensação de que trata a Seção VII deste Capítulo. (Redação dada pelo(a) Instrução
Normativa RFB n° 1810, de 13 de junho de 2018)
(... )
Instrução Normativa RFB n° 1717, de 17 de julho de 2017
Seção VII Da Compensação de Contribuições Previdenciárias pelo Sujeito Passivo que
Não Utilizar o eSocial para Apuração das Contribuições (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB n° 1810, de 13 de junho de 2018)
Art. 84. O sujeito passivo que apurar crédito relativo às contribuições
previdenciárias previstas nas alíneas "a" a "d" do inciso I do parágrafo único do
art. 1°, passível de restituição ou de reembolso, inclusive o crédito relativo à
Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), poderá utilizá-lo na
compensação de contribuições previdenciárias correspondentes a períodos
subsequentes, observado o disposto no art. 87-A. (Redação dada pelo(a) Instrução
Normativa RFB n° 1810, de 13 de junho de
2018)
(... )
Art. 88. Ressalvado o disposto no art. 88-A, a empresa prestadora de serviços que
sofreu retenção no ato da quitação da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de
serviços, poderá compensar o valor retido quando do recolhimento das contribuições
previdenciárias, inclusive as devidas em decorrência do décimo terceiro salário, desde
que a retenção esteja: (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB n° 1810, de 13
de junho de 2018)
Como se vê, a compensação de débitos previdenciários, por força legislativa, só pode
ser efetuada com créditos relativos a contribuições sociais previdenciárias, inclusive o
Fl. 274
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2402-011.099 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.722156/2020-23

crédito relativo à Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) ou com
valores referentes a retenções sofridas pela empresa prestadora de serviços no ato de
quitação da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços.
Assim, verifica-se que, na espécie, não seria possível, nem em tese, a compensação de
débitos previdenciários do sujeito passivo com supostos créditos decorrentes de saldo
negativo de IRPJ, tributo de espécie diversa.
Vinculação jurisprudencial
Como se pode verificar, os efeitos da jurisprudência que a Recorrente trouxe no
recurso devem ser contidos pelo disposto nos arts. 472 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973
(Código de Processo Civil – CPC) e 506 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (novo CPC),
os quais estabelecem que a sentença não reflete em terceiro estranho ao respectivo processo.
Logo, por não ser parte no litígio ali estabelecido, a Contribuinte dela não pode se aproveitar.
Confirma-se:
Lei no 5.869, de 1973 - Código de Processo Civil:
Art. 472. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não beneficiando,
nem prejudicando terceiros. Nas causas relativas ao estado de pessoa, se houverem sido
citados no processo, em litisconsórcio necessário, todos os interessados, a sentença
produz coisa julgada em relação a terceiros.
Lei no 13.105, de 2015 - novo Código de Processo Civil:
Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando
terceiros.
Mais precisamente, as decisões judiciais e administrativas, regra geral, são
desprovidas da natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do
CTN, razão por que não vinculam futuras decisões deste Conselho, conforme art. 62 da Portaria
MF no 343, de 09 de junho de 2015, que aprovou o Regimento Interno do CARF. Confirma-se:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF
no 152, de 2016)
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18
e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos
termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1973.
Fl. 275
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2402-011.099 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.722156/2020-23

e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1993. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
Assim entendido, dita pretensão recursal não pode prosperar, por absoluta
carência de amparo legislativo.
Citações doutrinárias
A Recorrente busca robustecer suas razões de defesa mediante citações
doutrinárias provenientes de respeitáveis juristas, as quais tão somente traduzem juízos
subjetivos dos respectivos autores. Nesse contexto, não compreendem as normas
complementares nem, muito menos, integram a legislação tributária, respectivamente,
delimitadas por meio dos arts. 100 e 108 do CTN, verbvis:
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
I - os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas;
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa [...];
III - as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas;
IV - os convênios que entre si celebrem a União, os Estados, o Distrito Federal [...]
[...]
Art. 108. Na ausência de disposição expressa, a autoridade competente para aplicar a
legislação tributária utilizará sucessivamente, na ordem indicada:
I - a analogia;
II - os princípios gerais de direito tributário;
III - os princípios gerais de direito público;
IV - a eqüidade.
Ademais ditos ensinamentos sequer estão arrolados como meio de integração do
direito positivo a teor Decreto-Lei no 4.657, de 4 de setembro de 1942, art. 4o, com a redação
dada pela Lei no 12.376, de 30 de dezembro de 2010 (Lei de Introdução às normas do Direito
Brasileiro – LINDB). Confira-se:
Art. 4o Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os
costumes e os princípios gerais de direito.
A propósito, é notório que os entendimentos dos notáveis juristas refletem tanto
no processo legislativo, por ocasião da construção legal, como na elaboração dos demais atos
normativos, traduzindo valiosa contribuição para o avanço do direito positivo. Logo, conquanto
dignos de respeito e consideração, não podem sobrepor à legislação tributária, que é orientada
pelo princípio da estrita legalidade.

Fl. 276
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2402-011.099 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.722156/2020-23

Conclusão
Ante o exposto, rejeito a preliminar suscitada no recurso voluntário interposto e,
no mérito, nego-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 277
DF CARF MF
Original